Tribunal: STJ
Processo: 5001651-37.2022.8.24.0011
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2193714 - SC(2025/0023542-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SCALVIM, RODA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: PATRÍCIA APARECIDA SCALVIM SCHMITZ - SC012259
RICARDO RODA - SC015690
PATRICK SCALVIM - SC019370
AGRAVADO
: SUZANA REGINALDO
ADVOGADOS
: VALDIR LUÍS ZANELLA JÚNIOR - SC019675
PAULO HENRIQUE VEQUI - SC064017
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS “AD EXITUM”. ALEGADA NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS
APENAS NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
DO CPC.
ART. 435
INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTROVÉRSIA SOBRE TERMO DE
VENCIMENTO E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. INADEQUAÇÃO DA VIA MONITÓRIA.
SÚMULAS 5 E
SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO
7/STJ.
PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais da controvérsia, ainda
que em sentido desfavorável à parte recorrente.
2. A juntada de documentos essenciais apenas em sede de apelação, quando já
disponíveis à época do ajuizamento da demanda, configura inovação, não se
enquadrando nas hipóteses excepcionais do
do CPC.
art. 435
3. A revisão do entendimento quanto à extemporaneidade dos documentos e à
suficiência da prova produzida demanda reexame do conjunto fático-probatório,
vedado pela
.
Súmula 7/STJ
4. A controvérsia acerca da efetiva prestação dos serviços advocatícios, do termo de
vencimento da obrigação e da liquidez do crédito evidencia a inadequação da via
monitória, por exigir cognição exauriente, além de envolver interpretação de cláusulas
contratuais, incidindo as Súmulas 5 e 7/STJ.
5. A redistribuição integral dos ônus sucumbenciais em desfavor da parte autora
decorre do resultado do julgamento, não havendo falar em sucumbência recíproca.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56888312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 0113802a-6556-4e84-bf43-b8b62e8ae702

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 0113802a-6556-4e84-bf43-b8b62e8ae702

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2193714 - SC(2025/0023542-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SCALVIM, RODA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: PATRÍCIA APARECIDA SCALVIM SCHMITZ - SC012259
RICARDO RODA - SC015690
PATRICK SCALVIM - SC019370
AGRAVADO
: SUZANA REGINALDO
ADVOGADOS
: VALDIR LUÍS ZANELLA JÚNIOR - SC019675
PAULO HENRIQUE VEQUI - SC064017
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS “AD EXITUM”. ALEGADA NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS
APENAS NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
DO CPC.
ART. 435
INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTROVÉRSIA SOBRE TERMO DE
VENCIMENTO E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. INADEQUAÇÃO DA VIA MONITÓRIA.
SÚMULAS 5 E
SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO
7/STJ.
PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais da controvérsia, ainda
que em sentido desfavorável à parte recorrente.
2. A juntada de documentos essenciais apenas em sede de apelação, quando já
disponíveis à época do ajuizamento da demanda, configura inovação, não se
enquadrando nas hipóteses excepcionais do
do CPC.
art. 435
3. A revisão do entendimento quanto à extemporaneidade dos documentos e à
suficiência da prova produzida demanda reexame do conjunto fático-probatório,
vedado pela
.
Súmula 7/STJ
4. A controvérsia acerca da efetiva prestação dos serviços advocatícios, do termo de
vencimento da obrigação e da liquidez do crédito evidencia a inadequação da via
monitória, por exigir cognição exauriente, além de envolver interpretação de cláusulas
contratuais, incidindo as Súmulas 5 e 7/STJ.
5. A redistribuição integral dos ônus sucumbenciais em desfavor da parte autora
decorre do resultado do julgamento, não havendo falar em sucumbência recíproca.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SCALVIM, RODA ADVOGADOS
contra decisão singular da minha lavra em que neguei provimento ao recurso especial
pelos seguintes fundamentos: a) não existência de negativa de prestação jurisdicional;
b) fundamentação suficiente do acórdão recorrido; c) documentos essenciais juntados
Documento eletrônico VDA56570534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:01
Código de Controle do Documento: 92b0814d-1d21-4eb0-b5f1-acce6873485b

apenas na apelação, configurando inovação; d) não adequação da via monitória diante
de controvérsia sobre vencimento e não liquidez do crédito; e) prejudicada a análise
dos demais dispositivos legais apontados.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão não enfrentou de forma individualizada todos os argumentos do recurso
especial, insistindo na violação dos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do
Código de Processo Civil, por omissões quanto à juntada de documentos na apelação,
à comprovação da prestação dos serviços e à exigibilidade dos honorários.
Em seguida, sustenta que a juntada de documentos com a apelação seria
possível, sem má-fé e com contraditório, nos termos do
do CPC, e afirma que
art. 435
os comprovantes anexados apenas complementam provas já juntadas na inicial e na
impugnação aos embargos monitórios, não configurando inovação.
Defende, à luz dos arts. 113 e 422 do Código Civil, que os honorários “ad
exitum” são devidos conforme o êxito individual em cada ação contratada, com base no
comportamento das partes, citando o pagamento parcial e as tratativas para quitar
honorários relativos à ação no 0005294-90.2011.8.24.0135, além de afirmar a
ocorrência do termo de vencimento.
Argumenta que a ação monitória foi adequadamente instruída, com prova
escrita idônea da relação obrigacional e da exigibilidade do crédito, de modo que o
procedimento do
do CPC seria cabível, sem necessidade de dilação probatória
art. 700
ampla.
Aduz que houve omissão quanto à sucumbência recíproca, pois os
embargos monitórios da parte adversa foram rejeitados liminarmente, o que atrairia a
aplicação dos arts. 82, § 2o, e 86 do CPC para condenar a agravada
proporcionalmente aos ônus sucumbenciais.
Contrarrazões às fls. 1.208-1.225 nas quais a parte agravada alega: o
acórdão enfrentou todas as teses; a juntada tardia de documento essencial em
apelação configura inovação; a controvérsia demanda cognição exauriente
incompatível com a via monitória; não houve comprovação integral dos serviços
contratados; e a redistribuição dos ônus sucumbenciais observou o resultado do
julgamento e o princípio da causalidade.
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação monitória proposta por Scalvim, Roda
Advogados em face de Suzana Reginaldo para cobrança de honorários advocatícios
“ad exitum”, fundada em contrato de
e em alegado êxito em demandas, com
6/6/2011
discussão sobre termo de vencimento e prova documental.
A sentença julgou improcedentes os pedidos, rejeitou liminarmente os
embargos monitórios da ré por ausência de demonstrativo e fixou honorários em 10%
do valor da causa, reconhecendo sucumbência recíproca. O Tribunal de origem negou
Documento eletrônico VDA56570534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:01
Código de Controle do Documento: 92b0814d-1d21-4eb0-b5f1-acce6873485b

provimento à apelação da autora, deu provimento à apelação da ré para inverter a
sucumbência, não conheceu dos documentos juntados na apelação por
extemporâneos, e afirmou a não adequação da via monitória diante de não liquidez e
controvérsia sobre vencimento (fls. 892-900; 901).
Os embargos de declaração da autora foram rejeitados (fl. 975).
Feito esse breve retrospecto da demanda, passo à análise das alegações
apresentadas no agravo interno.
O agravo interno não merece provimento.
A decisão agravada negou provimento ao recurso especial com
fundamentação clara, coerente e suficiente, não tendo a parte agravante logrado
demonstrar a existência de qualquer erro de direito ou omissão apta a justificar a sua
reforma.
Afasta-se, portanto, a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
Código de Processo Civil.
O Tribunal de origem examinou de forma adequada e fundamentada as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à não
admissibilidade dos documentos juntados apenas em sede de apelação, à ausência de
comprovação suficiente da prestação dos serviços e à não adequação da via monitória
diante da não liquidez do crédito e da controvérsia acerca do termo de vencimento.
O acórdão recorrido foi explícito ao consignar que os documentos
apresentados na apelação já existiam à época do ajuizamento da demanda, não tendo
sido demonstrada a impossibilidade de sua juntada oportuna, razão pela qual
corretamente os reputou extemporâneos, sob pena de inovação do recurso e
supressão de instância.
Nesse contexto, não há falar em omissão, mas, sim, em não concordância
da parte com a solução adotada, o que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional.
No que concerne à alegação de possibilidade de juntada de documentos
com a apelação, nos termos do
do CPC, verifica-se que o Tribunal de origem,
art. 435
à luz das circunstâncias fáticas do caso, concluiu que os documentos eram essenciais
à própria propositura da ação monitória e que já estavam disponíveis à parte autora
desde o início da demanda, razão pela qual sua apresentação tardia não se enquadra
nas hipóteses excepcionais admitidas pela legislação processual.
A revisão de tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ.
Ainda que assim não fosse, a conclusão do tribunal de origem está em
consonância com o posicionamento desta Corte.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
APRESENTAÇÃO
DE
Documento eletrônico VDA56570534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:01
Código de Controle do Documento: 92b0814d-1d21-4eb0-b5f1-acce6873485b

DOCUMENTO ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA NO RECURSO
DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE . SÚMULA 83 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. "É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde
que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé
na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (art. 435 do
)" (
, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
CPC/2015
REsp 1.721.700/SC
Terceira Turma, julgado em
DJe de
. 2. Para a caracterização
8/5/2018,
11/5/2018)
da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas.
Devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na
hipótese, os requisitos previstos nos arts. 1 .029, § 1o, do
e 255, § 1o,
CPC/2015
do RISTJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2326352 SP
Relator.: Ministro RAUL
2023/0099125-0,
ARAÚJO, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de
21/08/2023,
Publicação: DJe 25/08/2023)
No tocante à alegada comprovação da prestação dos serviços e à
exigibilidade dos honorários “ad exitum”, o Tribunal de origem concluiu que a parte
autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, porquanto comprovou
apenas parcialmente a execução do contrato, não existindo elementos suficientes para
a constituição do crédito nos moldes pretendidos.
Ademais, assentou que a controvérsia envolve discussão acerca do próprio
não cumprimento contratual, do termo de vencimento da obrigação e da liquidez do
crédito, circunstâncias que afastam a adequação da via monitória e evidenciam a
necessidade de cognição exauriente, incompatível com o procedimento previsto no
do CPC. Também nesse ponto, eventual conclusão em sentido diverso
art. 700
demandaria incursão no acervo fático-probatório e na interpretação do contrato
celebrado entre as partes, o que atrai, cumulativamente, a incidência das Súmulas 7 do
STJ e 5 do STJ.
No que se refere à alegação de sucumbência recíproca, igualmente não
procede o inconformismo. O acórdão recorrido foi expresso ao afirmar que, diante do
pedido improcedente na ação monitória, impunha-se a redistribuição integral dos ônus
sucumbenciais em desfavor da autora, nos termos do
§ 2o, do CPC, afastando
art. 85,
a tese de sucumbência recíproca. Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada,
mas apenas não concordância com o resultado do julgamento.
Por fim, correta a conclusão da decisão agravada ao considerar prejudicada
a análise dos demais dispositivos legais invocados, uma vez que as premissas
adotadas pelo Tribunal de origem - especialmente quanto à não adequação da via
eleita e à prova não suficiente - são suficientes, por si sós, para manter o pedido
improcedente.
Diante desse cenário, verifica-se que o agravo interno não trouxe
argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-
se à reiteração de teses já devidamente analisadas.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA56570534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:01
Código de Controle do Documento: 92b0814d-1d21-4eb0-b5f1-acce6873485b

É como voto.
Documento eletrônico VDA56570534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:01
Código de Controle do Documento: 92b0814d-1d21-4eb0-b5f1-acce6873485b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.193.714 / SC
Número Registro: 2025/0023542-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50016513720228240011
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SCALVIM, RODA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: PATRÍCIA APARECIDA SCALVIM SCHMITZ - SC012259
RICARDO RODA - SC015690
PATRICK SCALVIM - SC019370
RECORRIDO
: SUZANA REGINALDO
ADVOGADOS
: VALDIR LUÍS ZANELLA JÚNIOR - SC019675
PAULO HENRIQUE VEQUI - SC064017
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SCALVIM, RODA ADVOGADOS
ADVOGADOS : PATRÍCIA APARECIDA SCALVIM SCHMITZ - SC012259
RICARDO RODA - SC015690
PATRICK SCALVIM - SC019370
AGRAVADO
: SUZANA REGINALDO
ADVOGADOS : VALDIR LUÍS ZANELLA JÚNIOR - SC019675
Documento eletrônico VDA56867723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:26
Código de Controle do Documento: e013c28c-898e-4f0a-9c0a-2e3c6bbedb33

PAULO HENRIQUE VEQUI - SC064017
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:26
Código de Controle do Documento: e013c28c-898e-4f0a-9c0a-2e3c6bbedb33